Tribunal: TJES
Processo: 0001821-64.2021.8.08.0047
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001821-64.2021.8.08.0047
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: 3ª Vara Criminal de São Mateus
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO MATEUS/ES
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Nº
0001821-64.2021.8.08.0047

SUSCITANTE: 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO MATEUS/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
conflito de
competência
negativo
suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS
em face do Juiz de Direito do
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SÃO MATEUS
, no Processo nº
0017100-33.2019.8.08.024
(DOC. 00018216420218080047, pp. 35/36).

O suscitante afirma, em suma, que a competência deve ser mantida no Juizado Especial, porquanto não houve o esgotamento das diligências necessárias para localizar o réu, de modo que ocorreu o envio prematuro dos autos à Vara Comum para realizar a intimação via edital.

A Juíza suscitada, por outro lado, afirma que encaminhou os autos à 3ª Vara Criminal de São Mateus, após não ser localizado novo endereço do réu, sendo realizado, anteriormente, buscas aos sistemas judiciais disponíveis, tanto pelo Ministério Público Estadual, quanto pelo próprio juízo.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 3905090) opinando seja julgado procedente o presente Conflito de Jurisdição, fixando a competência do Juízo Suscitado (2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda de São Mateus).

Após examinar os autos, concluo que
razão
assiste ao
juízo
suscita
nte
.

Com efeito, o parágrafo único do art. 66, da Lei nº 9.099/95, estabelece que
“Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei”
.

Diante disso, formou-se o entendimento, já pacificado, de que
“a determinação do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, possibilitando a alteração da competência do Juizado Especial Criminal para o juízo comum, deve ser procedida
apenas quando esgotados todos os meios para localização do atual endereço do acusado”
(TJES, Conflito de Jurisdição, 48160144662, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Julgamento: 06/12/2017; Conflito de Jurisdição, 30150034939, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Julgamento: 28/03/2018; Conflito de Jurisdição, 100170043226, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Julgamento: 07/03/2018).

A partir dessas diretrizes, observo que no Termo Circunstanciado, o qual deu origem à ação penal nº 0001821-64.2021.8.08.0047, houve a tentativa de intimação pessoal do autor, contudo restou frustrada por não ser localizado pelo Oficial de Justiça, conforme certidão (DOC. 00018216420218080047, p. 13).

Diante do fato, o representante do Ministério Público Estadual de primeiro grau, ofereceu denúncia, requerendo que o feito fosse remetido ao juízo comum, para que o denunciado fosse citado por edital. Sustentou que diligenciou na busca de outros endereços do autor dos fatos, contudo não obteve êxito, alegando que pesquisou por contato telefônico, verificou no PAI/MPES (Portal de Apoio à Investigação), mas nada foi encontrado, estando, portanto, em lugar incerto e não sabido (DOC. 00018216420218080047, pp. 03/04).

A manifestação foi acolhida pela Magistrada da 2ª Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de São Mateus, determinando, assim, a redistribuição do feito.

Ora, o representante do Ministério Público de primeiro grau afirma que realizou a busca no sistema PAI/MPES, o qual possui acesso à base de dados do Detran, Secretaria de Estado de Segurança Pública, da Escelsa, do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal de Justiça, da Secretaria da Fazenda, do IBGE e da Cesan, contudo, alega que não localizou qualquer endereço.

Não obstante, o Douto Procurador de Justiça, em seu parecer, demonstrou que realizou a pesquisa pelo nome do autor do fato em outro sistema de buscas do Ministério Público, PANDORA/MPES,
cuja pesquisa logrou em localizar dois endereços do autor dos fatos (ID 3905090, p. 3)
.

Relembro que a citação por edital é medida excepcional, somente devendo ocorrer quando esgotados todos os meios de localização.

Portanto,
encontrado novo endereço
, e ainda não realizada a citação por edital, devem os autos retornar ao juizado especial, sob pena de ofensa ao juízo natural.

Dessa maneira, não vislumbro que a MMª. Juíza de Direito do Juizado Especial Criminal, ou mesmo o Ministério Público de primeiro grau, tenham esgotado os meios necessários para citação pessoal do acusado.

À luz do exposto, e, na linha do parecer do e. Procurador de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o Conflito de Competência, a fim de declarar
competente
o juízo
suscitado
.

Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão aos Juízes Suscitante e Suscitado.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Nº
0001821-64.2021.8.08.0047

SUSCITANTE: 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO MATEUS/ES

ACÓRDÃO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUSTIÇA COMUM. ACUSADA NÃO LOCALIZADA PARA CITAÇÃO PESSOAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DA RÉ. IDENTIFICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. Para fins de aplicação do parágrafo único, do art. 66, da Lei nº 9.099/95, é imprescindível que sejam esgotados todos os meios e diligências possíveis para a localização do acusado, e, nesse caso, os autos não serão devolvidos ao juizado especial, com a superveniente localização do autor do fato .

2. Não havendo o esgotamento de todos os meios necessários para citação pessoal do acusado, e a localização de novo endereço, atrai-se a competência do Juizado Especial.

3
. Conflito
julgado procedente
, para declarar a competência do
juízo
suscitado
.

DECISÃO
À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.